Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-72.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000005-72.2018.8.05.0216

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE RIO REAL

ADVOGADO(S):

APELADA: MARIA EUG
Ê
NIA SOUZA SANTOS SILVA

ADVOGADOS: RUANE FILGUEIRAS BARBOSA, RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA, ADALBERTO SANTOS BINA

ACÓRDÃO

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 916 E 551). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO, QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVERÃO OBSERVAR A EC Nº 113/2021. VERBA SUCUMBENCIAL QUE SERÁ APURADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, movida por servidora contratada temporariamente, reconhecendo o direito ao recebimento de férias com terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS. A decisão terminativa reconheceu o desvirtuamento do contrato temporário e determinou o pagamento das verbas pleiteadas.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se é devida a cobrança das verbas trabalhistas, ante o reconhecimento da nulidade do contrato temporário; estabelecer se houve o adimplemento das obrigações trabalhistas por parte do Município; determinar, em reexame necessário, os critérios de atualização monetária, juros e verba sucumbencial aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do vínculo, por mais de três anos consecutivos, mediante renovações sucessivas de contrato temporário, afasta o caráter excepcional e transitório previsto no art. 37, IX, da CF/1988, caracterizando desvirtuamento da contratação e ensejando o direito às verbas típicas do regime celetista, conforme entendimento firmado no Tema 551, do STF.

4. O Município não apresentou qualquer prova de quitação das verbas reclamadas, deixando de se desincumbir do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que confirma a inadimplência das obrigações questionadas.

5. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, com redação dada pela MP nº 2.164/2001, autoriza expressamente o pagamento do FGTS, nos casos de nulidade do contrato de trabalho, desde que mantido o direito ao salário, entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores (Tema 916-STF).

6. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA reforça que o ônus de comprovar o adimplemento das obrigações recai sobre o Ente Público, sendo inaplicável a tentativa de atribuir a responsabilidade à gestão anterior, diante do princípio da impessoalidade.

7. Com base na EC nº 113/2021, impõe-se, de ofício, a adequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o valor da condenação imposta à Fazenda Pública.

8. A fixação d
os
honorári
os
sucumbencia
is
devem observar o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo seu montante apurado na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido, com adequação dos consectários legais e da apuração da verba sucumbencial, em sede de remessa necessária.

————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §§ 2º e IX; CPC, arts. 373, II, e 85, § 4º, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551; STJ, REsp 1735900/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17/05/2018, DJe 28/05/2018; TJ/BA, Apelação nº 8000330-67.2017.8.05.0059, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 28/10/2020; TJ/BA, Apelação nº 8000216-31.2017.8.05.0059, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 28/10/2020.

—————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8000005-72.2018.8.05.0216
,

tendo como Recorrente

MUNICÍPIO DE
RIO REAL
,
sendo

Recorrid
a

MARIA EUG
Ê
NIA SOUZA SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, adequando, em reexame necessário, a incidência dos consectários legais e a apuração da verba sucumbencial.